Tribunal: TJDFT
Processo: 0745004-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA ERIDF. ACESSO DIRETO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 921, § 3o, DO CPC). DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema ERIDF para localização de bens imóveis, sob o fundamento de que a diligência pode ser realizada diretamente pelo credor e que o processo se encontra suspenso.
2. O agravante alega ter esgotado as vias ordinárias de pesquisa patrimonial e sustenta a necessidade de intervenção judicial para assegurar a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A ausência de concessão da gratuidade de justiça constitui óbice à requisição judicial de pesquisa patrimonial pelo sistema ERIDF, uma vez que o acesso ao referido sistema é possível diretamente pelo credor mediante o recolhimento dos emolumentos devidos. A intervenção do Poder Judiciário configura medida excepcional, restrita às hipóteses em que a parte é beneficiária de justiça gratuita.
4. Durante o período de suspensão da execução, nos moldes do art. 921, § 3o, do CPC, não se admite a reiteração de diligências por meio de sistemas conveniados sem que haja qualquer indício concreto de alteração na situação patrimonial do devedor. Permitir tais consultas implicaria transformar o Judiciário em órgão de investigação permanente, em afronta aos princípios da eficiência e da menor onerosidade da execução/cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema E-RIDF encontra-se disponível a qualquer credor mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, sendo desnecessária a intervenção judicial quando a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A atuação do Juízo na requisição de informações patrimoniais possui caráter subsidiário, não competindo ao Poder Judiciário substituir diligências que podem ser realizadas diretamente pela parte credora por meios próprios e acessíveis.
7. Durante a suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, a retomada do curso processual para pesquisas eletrônicas exige a demonstração de alteração na situação financeira do devedor ou a ocorrência de fato novo que justifique a movimentação da máquina judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A consulta ao sistema E-RIDF é acessível a qualquer pessoa mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, sendo desnecessária a intervenção judicial quando o exequente não é beneficiário da gratuidade de justiça. 2. Durante a suspensão da execução por ausência de bens, nos termos do art. 921 do CPC, o desarquivamento para novas pesquisas em sistemas conveniados exige a demonstração de alteração no status patrimonial do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 921, § 3o e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867715, Rel. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva.